Tribunal: TJES
Processo: 5002016-66.2018.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Veículos; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-06-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002016-66.2018.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOMINGO ERNESTO DOS SANTOS
RECORRIDO: JAMIL REVENDEDOR DE VEICULOS e outros (2)
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro o pedido de gratuidade de justiça.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor aduz: que é proprietário de um FIAT SIENA FIRE, adquirido mediante financiamento com alienação fiduciária junto ao Banco Pan; que passou por grandes dificuldades financeiras, eis que ficou desempregado; que conheceu o primeiro requerido e este assumiu o compromisso de vender o veículo, fazendo-o para o segundo requerido; que o comprador teria assumido as dívidas do veículo; que passou a receber ligações com cobranças referentes a parcelas em atraso; que o 2º requerido já teria repassado o veículo a um terceiro.

Por tais razões, pleiteou reparação por dano material e moral.

Em sede de sentença: EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ex vi dos arts. 51, II, da Lei nº 9.099/1995 e 485, I, do CPC.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente procedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, o Recorrente menciona a existência de parcelas em atraso, sem, no entanto, mencionar quantas e quais os valores, nem mesmo quantas já foram quitadas e o montante que resta, ficando impossível, com base nas informações contidas nos autos, quantificar o dano.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Por tais razões, CONHEÇO dos recursos apresentados e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa, a qual deixo de exigir tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)